Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-38.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. Construção de ponte sobre 50% do lote do terreno do autor. Parecer técnico Municipal que demonstra que a ponte já se encontrava construída, no mínimo, desde o ano de 2002. Ação ajuizada tão somente em 2018. Prescrição decenal configurada. Inteligência do art. 1.238, parágrafo único, do CC.
Sentença de procedência

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. Construção de ponte sobre 50% do lote do terreno do autor. Parecer técnico Municipal que demonstra que a ponte já se encontrava construída, no mínimo, desde o ano de 2002. Ação ajuizada tão somente em 2018. Prescrição decenal configurada. Inteligência do art. 1.238, parágrafo único, do CC.
Sentença de procedência reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000010-38.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, é apelado ZENILDO BARBOSA DE
JESUS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Sergio Martins Guerreiro, deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
2
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441
Apelante: Prefeitura Municipal de Peruibe
Apelado: Zenildo Barbosa de Jesus
Comarca: Peruíbe
Voto no 12336
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO. Construção de ponte
sobre 50% do lote do terreno do autor. Parecer
técnico Municipal que demonstra que a ponte
já se encontrava construída, no mínimo, desde o
ano de 2002. Ação ajuizada tão somente em
2018.
Prescrição
decenal
configurada.
Inteligência do art. 1.238, parágrafo único, do
CC.
Sentença de procedência reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor Zenildo Barbosa de Jesus em face da r. sentença de fls. 145/149,
que, - em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em
face do Município de Peruíbe em razão de apossamento administrativo,
deu parcial provimento ao recurso para declarar incorporado ao
patrimônio público da expropriante o imóvel localizado sob o no 18 da
quadra 51, do Balneário Stella Maris, condenando o Município de
Peruíbe ao pagamento de indenização por danos materiais no importe
de R$265.000,00.
Em sede recursal, o Município de Peruíbe sustenta,
em síntese, que: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação e
de enfrentamento da alegada ocorrência de prescrição, consoante
iterativamente decidido pelo C. STJ (REsp no 1.300.442/SC); (ii) o
apossamento administrativo ocorreu há mais de 20 (vinte) anos; (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
3
juntou documentos que demonstram claramente a existência do atual
traçado da rua e a referida ponte desde antes de 2002, data da foto aérea
oficial da AGEM Agência Metropolitana da Baixada Santista; (iv) o
próprio Perito Judicial reconhece que o apossamento administrativo
ocorreu há mais de vinte anos; (v) o apelado era conhecedor da
configuração do logradouro público no momento da aquisição do
imóvel; (vi) o assistente técnico da Municipalidade, de maneira
categórica, demonstra que a ponte existente sobre o córrego está
presente pelo menos, desde 2002, no mapa da AGEM, mas que foi
construída na gestão do Prefeito Benedito Marcondes Sodré, entre 1983
e 1988, nunca tendo havido projeto de reformulação de Ruas no
Balneário Stella Maris, muito menos após a aquisição do lote pelo
apelado em novembro de 2013; (vii) o pedido inicial refere-se ao pleito
de indenização do valor avaliado do imóvel equivalente a 50% e a
sentença o fixou a indenização pela totalidade do imóvel em
R$265.000,00; (viii) o valor venal do imóvel segundo informação do
Cadastro Municipal indica o valor de R$41.746,31, omitido pelo expert
(fls. 160/168).
Contrarrazões a fls. 171/175.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não da
prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais,
decorrente
apossamento
administrativo
na
propriedade
do
autor/apelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
4
É incontroverso nos autos que houve apossamento
administrativo de 50% do imóvel do autor, devido à construção de uma
ponte (fls. 70).
O perito do Juízo, em seu laudo (fls. 106-116), não
especificou a data do efetivo apossamento administrativo, ainda que
afirmando que a construção da ponte foi “possivelmente anterior à
compra do lote pelo autor” (fls. 115). A linha fundamental de sua
análise é a de que o Município não promoveu a averbação da
construção da ponte nas respectivas matrículas dos imóveis envolvidos
“se a ponte foi construída há mais de 20 anos, se a execução da
pavimentação em lajotas sextavadas na Av. Brasil, são irrelevantes ao
fator principal desta demanda: a realidade é que a prefeitura invadiu
parte do terreno do Autor, e não fez nenhum procedimento para
ressarcir o dano” (fls. 110).
De seu turno, o parecer técnico da Municipalidade
demonstrou documentalmente que o apossamento se deu muito antes do
ano de 2013 (data da compra do imóvel pelo autor), pois, consoante
foto aérea pertencente ao acervo da Prefeitura Municipal, obtida em
12/08/1997, há demonstração de que a ponte já havia sido executada
àquela época, em 1997 (fls. 129). Também juntou fotografias aéreas do
ano de 2002 (fls. 131/133) e detalhes do sistema cartográfico,
mostrando a existência da ponte já no ano de 2002 (fls. 128).
Referidas provas não foram refutadas de maneira
documental pelo autor, ora apelado.
In casu, a ação foi ajuizada tão somente em
09/01/2018, de modo que se mostra de rigor o decreto de prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
5
Entre a data do início da pretensão (1997) e a data
de entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003) havia transcorrido menos
de dez anos, metade do prazo de vinte anos para a usucapião
extraordinária (que vigia até então), sendo então aplicável o prazo
prescricional previsto no Código Civil (dez anos), consoante previsão
do art. 1.238, caput e parágrafo único, do mesmo codex.1
Com efeito.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação
de desapropriação indireta segue o prazo da usucapião.
Antes da entrada em vigor do Código Civil de
2002, o prazo prescricional para ação de desapropriação indireta era de
vinte (20) anos, nos termos da Súmula 119 do Superior Tribunal de
Justiça (“A ação de desapropriação indireta é ação real, prescrevendo
em vinte (20) anos”).
Entretanto, com a entrada em vigor do atual Código
Civil, esse prazo passou a ser de dez (10) anos, porquanto, consoante
essa Corte Superior, aplicável à hipótese o prazo próprio para a
usucapião (artigo 1.238 desse diploma).
Esse vinha sendo o entendimento remansoso do
1 Art. 1.238 Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-
fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de
título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo.
Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e
se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
6
STJ e desta E. Corte Estadual, podendo-se citar os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
AÇÃO
DE
NATUREZA
REAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 119/STJ.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002.
ART.
1.238,
PARÁGRAFO
ÚNICO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 2.028 DO
CC/02.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §§ 1o E 3o, DO DL 3.365/1941.
1. A ação de desapropriação indireta possui natureza real
e, enquanto não transcorrido o prazo para aquisição da
propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de
reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em
relação ao preço correspondente ao bem objeto do
apossamento administrativo.
2. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o
STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação
indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 119/STJ).
3. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião
extraordinário para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único),
na hipótese de realização de obras ou serviços de caráter
produtivo no imóvel, devendo-se, a partir de então,
observadas as regras de transição previstas no Codex (art.
2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.
4. Especificamente no caso dos autos, considerando que o
lustro prescricional foi interrompido em 13.5.1994, com a
publicação do Decreto expropriatório, e que não decorreu
mais da metade do prazo vintenário previsto no código
revogado, consoante a disposição do art. 2.028 do CC/02,
incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel
Código Civil (11.1.2003).
5. Assim, levando-se em conta que a ação foi proposta em
dezembro de 2008, antes do transcurso dos 10 (dez) anos da
vigência do atual Código, não se configurou a prescrição.
6. Os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1o e 3o,
do DL 3.365/1941, relativos aos honorários advocatícios,
aplicam-se às desapropriações indiretas. Precedentes do
STJ.
7. Verba honorária minorada para 5% do valor da
condenação.
8. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para
redução dos honorários advocatícios.
(STJ - REsp: 1300442 SC 2012/0002618-1, Relator:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
7
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 26/06/2013)
ADMINISTRATIVO.DESAPROPRIAÇÃOINDIRETA.
PRESCRIÇÃO.
CÓDIGO
CIVIL
DE
2002.
PRAZODECENAL.
JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA
PELA CORTEESPECIAL.1. O prazo prescricional nas
ações de desapropriação indireta na vigência do atual
Código Civil é decenal, observada a regra de transição.
Entendimento reafirmado pela Corte Especial no AgInt no
EAREsp 815.431/RS (Rel. Ministro Felix Fischer, julgado
em 18/10/2017, DJe 27/10/2017).2. Recurso especial a que
se nega provimento.
(Recurso especial 1699652/SC, relator o ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgamento em 6 de março de
2018).
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA

APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
QUE
RECONHECEU
A
PRESCRIÇÃO

CAUSA
INTERRUPTIVA OCORRÊNCIA Reinício da contagem
do prazo prescricional a partir do Decreto que declarou o
bem como utilidade pública em 25/03/99 - Art. 172, V, do
CC/16 Transcurso de menos da metade do tempo até a
vigência do Código Civil de 2.002 - Necessidade de se
observância à regra de transição e a contagem do novo
prazo, reduzido para 10 anos pela Novel Lei, a partir de sua
vigência Prazo prescricional consumado em janeiro de
2.013 Ação proposta em 2.017, quando já fulminada pela
prescrição
Manutenção do decreto de improcedência,
ainda
que
por
fundamentação
diversa

Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1019388-14.2017.8.26.0344; Relator
(a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro:
05/02/2020).
INDENIZAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
Prefeitura de Taubaté. Pretensão de recebimento de
indenização decorrente da construção de via pública em
terreno particular. Sentença de procedência. Reforma.
Necessidade. PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Apossamento
administrativo ocorrido com a edição do Decreto Municipal
no. 9.340 em 10 de maio de 2001. Ação ajuizada em 2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
8
Pretensão nascida sob a vigência do CC/1916. Redução do
prazo prescricional no CC/2002. Necessidade. Aplicação do
prazo decenal previsto no CC/2002. Contagem do prazo a
partir da edição do Decreto Municipal 9340/2001 que
declarou a área como de utilidade pública. Inteligência da
regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002.
Prescrição reconhecida. Ação julgada extinta nos termos do
artigo 487, II, do CPC. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0023158-38.2012.8.26.0625; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Observância ao prazo
de dez anos previsto no artigo 1.238 do Código Civil. Não
transcurso desse lapso decenal entre a data do apossamento
administrativo e a da propositura desta ação. Arguição
preliminar desacolhida, portanto. Apelação e remessa
necessária. Desapropriação indireta. Indenização justa que
deve corresponder ao valor real do bem ao tempo da
elaboração do laudo. Inteligência do artigo 5o, XXVI, da
Constituição da República. Juros compensatórios e
moratórios fixados com correção. Recursos improvidos,
portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1002670-37.2016.8.26.0453; Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Pirajuí - 2a Vara; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
APELAÇÃO

SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA

PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA Pretensão de obtenção de indenização por
danos decorrentes de servidão administrativa de passagem
de linha de transmissão de energia elétrica
Alegada
existência de rede de transmissão de energia elétrica sobre
imóvel do autor, trazendo riscos à sua saúde e integridade
física, decorrentes do grande poder energético e o risco de
iminente descarga elétrica Prescrição Inocorrência
Aplicação analógica do prazo para ajuizamento da ação de
desapropriação indireta que, no CC/2002, é de 10 anos
Prova pericial conclusiva no sentido de que a linha de
transmissão não passa sobre o imóvel do autor e não lhe
acarreta danos Sentença mantida por fundamento diverso
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007739-41.2015.8.26.0047; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
9
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019).
APELAÇÃO. Desapropriação indireta. Indenização pela
perda da propriedade. Prescrição. Direito reclamado de
natureza real e não pessoal. Não incidência do art. 1.o, do
Decreto-Lei n.o 20.910/32 e art. 10, do Decreto-Lei n.o
3.365/41. Incidência do prazo decenal ou de quinze anos,
previsto no art. 2.028, do CC/2002, dependendo da
destinação dada do imóvel ilegalmente expropriado.
Entendimento de que o atual prazo prescricional extintivo
para ação de indenização por desapropriação indireta é de
10 (dez) anos. Nesse sentido: "O Código Civil de 2002
reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 (dez)
anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de
então, observadas as regras de transição previstas no
'Codex' (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.
Precedentes: REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
26/6/2013;
REsp
944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe 15/4/2013" (AgRg no AREsp n.o 424.803/RS, 2a Turma,
rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.8.2015). Autor que se
manteve inerte por doze anos até efetuar pedido em sede
administrativa. Sentença mantida integralmente. Recurso
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002710-81.2018.8.26.0248; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019).
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Pretensão à indenização
decorrente de desapossamento administrativo de imóvel
Ação de natureza real Prazo prescricional de 10 anos no
Novo Código Civil Prescrição consumada Inexistência
de ato inequívoco do reconhecimento do direito como causa
interruptiva da prescrição Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1052065-63.2018.8.26.0053; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019).
Responsabilidade
civil.
Desapropriação
indireta.
Apossamento administrativo. Hipótese em que não ocorreu a
prescrição decenal. Justo preço de indenização, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
10
laudo pericial. Valor de mercado que corresponde à
realidade material apurada na perícia que não constatou
restrição
ou
depreciação
pela
localização.
Área
remanescente que se tornou imprestável, porque inferior ao
módulo urbano. Falta de interesse recursal em relação à
aplicação do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41. Recurso
não
conhecido
nessa
parte.
Incidência
de
juros
compensatórios e cumulação destes com os moratórios.
Possibilidade. Matéria pacificada. Verba honorária ora
fixada no limite legal do artigo 27, §1o, do Decreto no
3.365/41. Recurso dos expropriados provido, e parcialmente
provido o da expropriante na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1012168-67.2014.8.26.0053; Relator
(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro:
31/07/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Desapropriação indireta
Alegação de omissão
Prescrição não alegada pelo
embargante Matéria de ordem pública - Não ocorrência
Incidência do prazo decenal a partir da entrada em vigor do
novel Código Civil (11.1.2003) - Dia e mês da ocupação
para fins de juros compensatórios Dados que podem ser
informados pelo próprio embargante, autor da invasão.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0006872-71.2012.8.26.0176; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Embu das
Artes - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/10/2019;
Data de Registro: 16/10/2019).
APELAÇÃO. Desapropriação indireta. Indenização pela
perda da propriedade. Prescrição. Direito reclamado de
natureza real e não pessoal. Não incidência do art. 1.o, do
Decreto-Lei n.o 20.910/32 e art. 10, do Decreto-Lei n.o
3.365/41. Incidência do prazo decenal ou de quinze anos,
previsto no art. 2.028, do CC/2002, dependendo da
destinação dada do imóvel ilegalmente expropriado.
Entendimento de que o atual prazo prescricional extintivo
para ação de indenização por desapropriação indireta é de
10 (dez) anos, nas hipóteses em que o ente público tenha
dado destinação de caráter produtivo ao imóvel ilegalmente
expropriado. Nesse sentido: "O Código Civil de 2002
reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 (dez)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
11
anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de
então, observadas as regras de transição previstas no
'Codex' (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.
Precedentes: REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
26/6/2013;
REsp
944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe 15/4/2013" (AgRg no AREsp n.o 424.803/RS, 2a Turma,
rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.8.2015). Prova pericial
contundente em afirmar ter decorrido o prazo prescricional.
Sentença mantida integralmente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000690-32.2015.8.26.0666; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data
do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019).
APELAÇÃO Indenização por danos materiais e morais
Alegação da autora de que existe rede de transmissão de
energia elétrica que passa pelo interior de imóveis de sua
propriedade, o que causa incomodo e insegurança, diante
do risco de descarga, para além de não ter sido consultada e
nem autorizada nenhuma servidão aérea nos imóveis, que se
encontra em desacordo com a legislação vigente Prazo da
prescrição
da
pretensão
indenitária
por
servidão
administrativa de passagem, aplicando-se, analogicamente,
o prazo para ajuizamento da ação de desapropriação
indireta equivalente ao prazo da usucapião extraordinária
que, no vigente Código Civil, é de 10 anos Prescrição
verificada Prova pericial, ademais, realizada e conclusiva
no sentido de que a linha de transmissão não passa sobre os
imóveis da autora
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007836-41.2015.8.26.0047; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)
A questão, agora, foi pacificada em sede de recurso
repetitivo, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 1.019, STJ):
"O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta,
na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras
no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de
interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme
parágrafo único do art. 1.238 do CC".
(REsp 1757352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
12
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
12/02/2020,
DJe
07/05/2020)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a ação, com
fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
reconhecendo-se a ocorrência da prescrição.
Em face da sucumbência do autor, condeno-o ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios do procurador da requerida que os fixo, por equidade, em
R$1.500,00, em razão do alto valor da causa (R$96.132,79, em
nov/2017), por analogia inversa ao artigo 85, § 8o, do CPC.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000010-38.2018.8.26.0441 -Voto no 12336
13